Tribunal: TJES
Processo: 5027248-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027248-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISAQUE REZENDE ARAUJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027248-76.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/RECORRIDO: ISAQUE REZENDE ARAUJO

RECORRIDO/RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Afirma o autor, ISAQUE REZENDE DE ARAUJO, que ajuizou a presente ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO relatando que durante uma entrega de alimentos com sua moto, como ajudante de sua esposa que possui uma lanchonete, foi alvo de disparos de arma de fogo pela polícia militar, que inclusive o atingiu. Alega não ter entendido o ocorrido, e, além de alvejado, também foi agredido e preso injustamente, dormindo na cadeira, motivo pelo qual, ante os excessos da Policia Militar, requer que seja indenizado pelos danos morais e danos estéticos sofridos.

Em sede de contestação o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega ausência do dever de indenizar ante a inexistência de conduta ilícita praticada. Aponta que não restou evidenciado o erro judicial, o abuso de autoridade, a ilegalidade do ato ou a inobservância do procedimento legal; e que a pretensão autoral deve ser julgada improcedente.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO exordial para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao requerente o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de indenização por danos morais/estéticos, com correção monetária a partir da prolação desta sentença (arbitramento) e juros de mora a contar do evento danoso (04/05/2023), nos termos das súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, pelos índices previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Em sede recursal, o autor alega que fatos ensejam a majoração dos danos morais.

O Estado, em seu recurso, alega ausência de direito do autor e ação legitima dos policiais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a referida perseguição narrada, de acordo com as provas trazidas aos autos, em realidade, e de forma infeliz acabaram por atingir a integridade física e moral do autor.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando
cito trecho
:
“
Em segundo lugar, no mérito, tenho, após análise de todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, que o pleito autoral deve ser julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE. Primeiramente, cumpre registrar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o modelo de responsabilidade objetiva do Estado (em sentido lato), que prescinde da comprovação do requisito da culpa, subsistindo a noção do nexo de causalidade. Assim, os pressupostos dessa modalidade de responsabilidade são: ato lícito ou ilícito, dano específico e anormal e nexo de causalidade entre o ato e o dano. Baseia-se na Teoria do Risco Administrativo, consagrada no art. 37, §6º da Constituição Federal, bem como no art. 45 do Código Civil brasileiro. O enunciado do artigo 186 do Código Civil, prescreve, in verbis: Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De acordo com a notícia-crime (ID. 33793726 – páginas 4 a 6), “o conduzido Isaque Rezende Araujo efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas. Ato contínuo, as vítimas desferiram disparos de arma de fogo no conduzido, a fim de fazer cessar as aludidas agressões”. Em contrapartida, há de se destacar um trecho do parecer do MP acerca do arquivamento do IP (ID33793736 – páginas 5 a 7): “as investigações não foram exitosas em comprovar que Isaque realmente teria efetuado disparos de arma de fogo, porquanto não fora apreendida nenhuma arma, munição, ou projétil, não há câmeras que tenha flagrado o confronto, tampouco testemunhas que tenham presenciado. De outro lado, Isaque comprovou nestes autos e no IPM 95/2021 que estava trabalhando no momento da abordagem policial, precisamente trocando dinheiro de um cliente, e pode ter sido mal compreendido pelas moças abordadas, devido ao modus operandi de abordagem semelhante àquele empregado por criminosos na prática de roubo”. E assim o MP concluiu “não há um lastro probatório mínimo (justa causa) a possibilitar a continuidade da investigação criminal, de forma viável e proveitosa e, com mais razão, a sustentar uma acusação no juízo criminal, não resta alternativa senão o arquivamento do Inquérito Policial, no tocante ao crime de homicídio tentado”. Verifico que mesmo diante de todo o relato, que a referida perseguição narrada, de acordo com as provas trazidas aos autos, em realidade, e de forma infeliz acabaram por atingir a integridade física e moral do autor. Em que pese a alegação dos agentes policiais de que tenham agido buscando a segurança da sociedade, no caso em tela, entendo presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, não havendo que se perquirir eventual culpa do ente público, bastando a presença do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, uma vez que o promovente restou baleado. Dito isto, o ponto nodal da pretensão em análise cinge-se à existência ou não de causalidade entre a conduta do ente estatal e o dano alegado. Pois bem. Analisando os elementos dos autos e não obstante as particularidades acima destacadas, entendo que o ente requerido possui responsabilidade objetiva pelo evento em questão, pelas razões que passo a expor. Antes, destaco que o promovente requereu indenização por danos morais e estéticos. Em relação aos estéticos, as provas trazidas aos autos comprovam, ainda que de maneira não exaustiva, dano permanente e/ou sequelas, que permitem a condenação neste sentido. Esta refere-se ao laudo de lesões complementar anexado ao id. 33794112, fl. 4, onde, em resposta ao quesito 7 - SE RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO OU ENFERMIDADE INCURÁVEL OU DEFORMIDADE PERMENTES, o Departamento Médico Legal informou "SIM (DEFORMINDADE EM 5º DEDO - MÍNIMO - DO PÉ ESQUERDO." Também entendo que o pedido é procedente em relação à indenização por danos morais, diante de todo contexto narrado, perseguição, lesões e prisão indevida do autor, mormente porque ao final da investigação deflagrada pelo Estado, não houve, sequer justa causa para deflagração de uma ação penal, sendo viável a tese de que ISAQUE sofreu uma ação indevida pelo ente Estatal, pelo qual deve ser ressarcido por toda situação vexatória vivenciada, o que certamente causou danos em seu patrimônio ideal. É curial o respeito à imagem e à honra das pessoas, nos termos do art. 5o, X da Constituição Federal, a qual prevê seja assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. Com relação ao quantum, tratando-se de compensação por dano que atingiu negativamente a imagem, o bom nome e a credibilidade perante familiares e a sociedade, incumbe ao julgador atentar, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrando quantum suficiente para compensar o prejuízo sofrido, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto, em especial a condição financeira da vítima, a vida pregressa da mesma, aliado aos parâmetros utilizados pelos tribunais pátrios em situações semelhantes, notadamente nas Turmas Recursais conduz à fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em relação aos danos morais sofridos, e, R$ 8.000,00 (oito mil reais) em relação aos danos estéticos, valores suficientes para servir de lenitivo para o ofendido, sem lhe proporcionar enriquecimento sem causa, atendendo o caráter compensatório, punitivo e pedagógico.”

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, em março de 2024, que o Estado deve ser responsabilizado, na esfera cível, por morte ou ferimento de pessoas que tenham sido vítimas de disparos de armas de fogo em operações de segurança pública. Com isso, o Poder Público deve indenizar a vítima ou seus familiares. O Plenário também definiu que a existência de uma perícia sem conclusão sobre a origem do disparo, por si só, não retira a obrigação de indenizar. Conforme o entendimento, para não ser responsabilizado, o Poder Público deverá demonstrar, nos casos concretos, que seus agentes não deram causa à morte ou ao ferimento.A matéria é objeto do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1385315, cujo julgamento do mérito ocorreu em sessão virtual. No entanto, a definição da tese de repercussão geral (Tema 1237) foi levada ao Plenário físico na sessão desta quinta-feira, para que os ministros pudessem aprofundar a discussão sobre as propostas apresentadas.

A tese de repercussão geral, que será aplicada em casos semelhantes, é a seguinte:

1. O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo.

2. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.

3. A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

Nos juizados especiais cíveis, o magistrado deve considerar o valor da causa para efeito de verificação de competência, o quantum correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte autora e não a importância total do contrato a ser rescindido. Recurso Inominado - Consórcio. Sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a incompetência material do Juizado Especial, tendo em vista o valor do contrato e o montante requerido a titulo de indenização por danos morais resultar em valor que supera o teto legal. Autor que não postula revisão do contrato, mas sim a restituição de valores determinados, bem como reparação do dano moral. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido na demanda. Recurso provido para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível, determinando o prosseguimento do feito na origem. (TJ-SP - RI: 10111524320228260071 SP 1011152-43.2022.8.26.0071, Relator: Rodrigo Otávio Machado de Melo, Data de Julgamento: 01/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/11/2022)

Entendo necessário destacar um trecho do parecer do MP acerca do arquivamento do IP (ID33793736 – páginas 5 a 7): “
as investigações não foram exitosas em comprovar que Isaque realmente teria efetuado disparos de arma de fogo, porquanto não fora apreendida nenhuma arma, munição, ou projétil, não há câmeras que tenha flagrado o confronto, tampouco testemunhas que tenham presenciado. De outro lado, Isaque comprovou nestes autos e no IPM 95/2021 que estava trabalhando no momento da abordagem policial, precisamente trocando dinheiro de um cliente, e pode ter sido mal compreendido pelas moças abordadas, devido ao modus operandi de abordagem semelhante àquele empregado por criminosos na prática de roubo”.

E assim o MP concluiu
“não há um lastro probatório mínimo (justa causa) a possibilitar a continuidade da investigação criminal, de forma viável e proveitosa e, com mais razão, a sustentar uma acusação no juízo criminal, não resta alternativa senão o arquivamento do Inquérito Policial, no tocante ao crime de homicídio tentado”.

O valor arbitrado pela instância ordinária a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, nem devendo ser alterado. Conforme o enunciado da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E
NEGO
PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

CONDENO
a empresa recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)